Tribunal: STF
Processo: HC 80542
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
PERSECUÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA APLICAÇÃO DO SURSIS
PROCESSUAL AO PROCESSO PENAL MILITAR - FATO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI Nº
9.839/99 - POSSIBILIDADE - PEDIDO DEFERIDO, EM PARTE.
             O ABUSO DO PODER DE ACUSAR E A POSSIBILIDADE DE SEU
CONTROLE JURISDICIONAL.
             - A imputação penal não pode ser a expressão arbitrária da
vontade pessoal do órgão acusador. A válida formulação de denúncia
penal supõe a existência de base empírica idônea, apoiada em prova
lícita, sob pena de o exercício do poder de acusar - consideradas as
graves implicações de ordem ético-jurídica que dele decorrem -
converter-se em instrumento de abuso estatal. Precedentes.
             A discussão em torno da ausência de justa causa para a
persecução penal depende, essencialmente, quando suscitada em sede de
habeas corpus, da incontestabilidade dos fatos subjacentes à acusação
criminal. Esse debate, no âmbito processual do remédio heróico, não se
viabiliza, sempre que se registre dúvida fundada a propósito dos fatos
alegados. É que a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na
apreciação da justa causa penal, pois o remédio processual do "habeas
corpus" não admite dilação probatória,
não permite o exame aprofundado de matéria fática e nem comporta a
análise valorativa de elementos de prova. Precedentes.
              APLICABILIDADE, AO PROCESSO PENAL MILITAR, DO INSTITUTO
DO SURSIS PROCESSUAL (LEI Nº 9.099/95, ART. 89), NOS CRIMES MILITARES
PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 9.839/99 - ULTRATIVIDADE DA LEI
PENAL BENÉFICA - IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 5º, XL).
              - A Lei nº 9.839/99 (lex gravior) - que torna inaplicável
à Justiça Militar a Lei nº 9.099/95 (lex mitior) - não alcança, no que
se refere aos institutos de direito material (como o do sursis
processual, p. ex.), os crimes militares praticados antes
de sua vigência, ainda que o inquérito policial militar ou o processo
penal militar sejam iniciados posteriormente. Precedentes do STF.